Tribunal: TJMT
Processo: 1037881-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037881-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JANAINA MARAN 83271147272 - CNPJ: 34.152.195/0001-07 (AGRAVANTE), BRUNO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 946.037.902-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. º 1037881-40.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JANAINA MARAN E BRUNO NOGUEIRA DA SILVA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INÉRCIA DA PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAR O VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. IRRELEVÂNCIA DE FUNDAMENTO MATERIAL SUPERVENIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de preparo recursal e a inércia da parte agravante, mesmo após intimação para regularização, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso interposto sem preparo, diante da posterior alegação de hipossuficiência econômica formulada apenas no agravo interno, sem qualquer manifestação durante o prazo concedido para suprimento do vício.

III. Razões de decidir

3. A deserção é vício objetivo que obsta o conhecimento do recurso, conforme o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC, que impõe à parte o dever de suprir a omissão no preparo em prazo assinalado.

4. A ausência de qualquer manifestação no prazo legal, seja para efetivar o recolhimento ou justificar a impossibilidade, configura preclusão consumada, insuscetível de superação por argumentos posteriores, mesmo que fundados em matéria sensível.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito e o da cooperação processual não autorizam o afastamento das regras de preclusão, sob pena de comprometimento da estabilidade e previsibilidade do processo.

6. A decisão agravada aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, ao não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de preparo recursal, não sanada no prazo previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, conduz à deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. 2. A alegação de hipossuficiência econômica apresentada apenas após o decurso do prazo para regularização não é hábil a afastar a preclusão consumada."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. º 1037881-40.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
JANAINA MARAN E BRUNO NOGUEIRA DA SILVA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

Relatório.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Janaina Maran
e
Bruno Nogueira da Silva
contra
decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento n.º 1037881-40.2025.8.11.0000, interposto no bojo da ação de execução de título extrajudicial n.º 1000228-14.2024.8.11.0105, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Na origem, os agravantes insurgiram-se contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores via sistema SISBAJUD, sob o argumento de ausência de prova da impenhorabilidade dos montantes bloqueados.

O recurso de agravo de instrumento, todavia, foi interposto sem a devida comprovação do preparo, tampouco houve pedido de gratuidade de justiça.

Regularmente intimados para realizar o recolhimento em dobro das custas, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, os recorrentes permaneceram inertes.

Em razão disso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, o recurso não foi conhecido, ante a ocorrência da deserção.

No presente agravo interno, os agravantes sustentam, em síntese, que a ausência de recolhimento decorreu de sua condição de hipossuficiência, agravada pela urgência decorrente de tratamento médico relacionado a doença grave.

Alegam que a constrição recaiu sobre valores com natureza alimentar e pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ainda que em momento posterior, invocando os princípios do devido processo legal, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Egrégia Câmara:

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara versa sobre o não conhecimento do agravo de instrumento interposto sem preparo e sem pedido de justiça gratuita, diante da inércia da parte agravante mesmo após intimação específica para suprir a omissão, consoante disposto no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, impende destacar que a deserção se configura como vício de natureza objetiva que impede o conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do CPC, o preparo compreende o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno.

A ausência de tal recolhimento enseja a intimação da parte para sanar a omissão no prazo de cinco dias, com o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

No caso concreto, consta dos autos que os agravantes foram
regularmente intimados em 03/11/2025
para realizar o recolhimento do preparo em dobro, com prazo final em 10/11/2025.

Entretanto,
não houve qualquer manifestação dentro do prazo legal
, tampouco comprovação posterior de recolhimento, fato incontroverso nos autos.

A decisão agravada aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

No presente agravo interno, os recorrentes alegam, apenas neste momento, a condição de hipossuficiência econômica e pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que a constrição judicial recaiu sobre valores com natureza alimentar, destinados ao custeio de tratamento médico relacionado a doença grave.

Todavia, ainda que se reconheça a sensibilidade da matéria de fundo – envolvendo possível impenhorabilidade e direito à saúde –, tal alegação
não supre o vício formal já consumado
, pois não houve manifestação no prazo concedido especificamente para regularização do preparo.

Ao tempo da intimação, os agravantes não apenas deixaram de recolher as custas, como também
não formularam pedido de gratuidade
, tampouco apresentaram qualquer justificativa ou manifestação mínima em atenção à ordem judicial.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e o da cooperação (CPC, art. 6º)
não autorizam o afastamento da preclusão consumada por inércia da parte devidamente intimada
, sob pena de esvaziamento das normas de procedimento e comprometimento da segurança jurídica.

Portanto, não há vício na decisão monocrática que reconheceu a deserção e deixou de conhecer o recurso, ante o descumprimento de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo
integralmente a decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026